Tribunal: TJPA
Processo: 0809811-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809811-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELOIR TRAMONTIN

AGRAVADO: MARCONI MACEDO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0809811-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELOIR TRAMONTIN

AGRAVADO: MARCONI MACEDO BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICÁVEL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300, DO CPC. CONFIGURADOS.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar postulada, determinando ao requerido que restituísse a posse do trator esteira marca Caterpiller, modelo D6 DD, número de série 1 A F00384 00 P00 508, Motor 3306, ano 1987, cor amarela, ao requerente, que será seu depositário, assim como se abstenha de praticar quaisquer atos que visem a molestar a posse do autor sobre o bem;

2.
A teoria do adimplemento substancial do contrato dá suporte ao impedimento de resolução unilateral do contrato em face de inexecução parcial (inadimplemento) do contrato por um dos contratantes, trazendo maior segurança jurídica às relações nos casos em que o contrato já foi cumprido quase em sua totalidade, quando se deve buscar solução do problema através de vias menos gravosas;

3.
Essa construção doutrinária, albergada pela jurisprudência em alguns casos, não tem o condão de definir o direito do agravante, que visa, justamente, à resolução do contrato e o retorno do bem para suas mãos;

4.
A probabilidade do direito e o risco de dano militam em favor da parte agravada, que está na posse do bem há mais de ano o qual utiliza como instrumento de trabalho, com fulcro em contrato firmado, juntado aos autos de origem;

5.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0809811-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELOIR TRAMONTIN

AGRAVADO: MARCONI MACEDO BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOIR TRAMONTIN contra decisão (ID 2452509, fls. 27-29) proferida pelo Juízo da 3ª vara cível e empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Danos Morais c/c busca e apreensão (Proc. n.º 0802750-27.2019.8.14.0028) ajuizada por MARCONI MACEDO BARBOSA, deferiu a liminar postulada, determinando ao requerido que restituísse a posse do bem ao requerente, que será seu depositário, assim como se abstenha de praticar quaisquer atos que visem a molestar a posse do autor sobre o bem.

Em suas razões, o agravante conta que, em meados do ano de 2016, negociou com o agravado um Trator de Esteira avaliado em R$ 220.00,00 (duzentos e vinte mil reais), bem ora em discussão, ficando acertado que o recorrido pagaria pelo Trator com a cessão de 107 (cento e sete) alqueires de terra, localizada na cidade de Pacajá/PA, sito na vicinal Chico Elias com a vicinal Nazaré, bem imóvel esse avaliado em R$ 253.500,00 (duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais), sendo a diferença apurada entre os bens de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) paga em espécie ao Sr. Marconi, ora agravado.

Afirma que, após a celebração do negócio, realizou o georreferenciamento dos 107 (cento e sete) alqueires de terras adquirido, ocasião em que foi surpreendido com a informação de que parte das mediações das terras analisadas adentrava a propriedade do Sr. Claudio Gordo que contatado pelo recorrente disse que o agravado nunca havia sido proprietário de terras na região.

Aduz que, no interregno de 2016 até a presente data, solicitou documentos referentes as terras supracitadas ao agravado, porém, este nunca apresentou qualquer documentação, bem como tentou, por inúmeras vezes, entrar em acordo no intuito de ser ressarcido dos valores pagos pela terra ou para que o Sr. Marconi entrasse em acordo com confrontantes da terra negociada com objetivo de dirimir a controvérsia da propriedade da mesma, todavia, o recorrido foi indiferente a sua solicitação.

Alega que, após um tempo, o agravado apareceu em sua casa com um contrato de compra e venda para o agravante assinar, entretanto, devido a sua ausência, o recorrido, apressado em amarrar o negócio, via documental, colocou o filho do agravante, Juliano Cechinel Tramontin, como parte no contrato de compra e venda (ID 9248438 Pág. 6), sob a alegação de que precisava daquele documento para trafegar com o trator, e fez constar no referido contrato que o trator foi pago em espécie pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no entanto, afirma que não foi assim que se deu o negócio, tanto é que se o fosse, poderia ter sido comprovado, através da origem do dinheiro ou da transferência bancária caso uma das duas situações realmente tivesse ocorrido.

Assevera que, diante de tais acontecimentos, o autor/ora agravado sumiu com o trator sem transferir a posse da terra e sem dar mais nenhuma satisfação, todavia, através de contato telefônico avisou ao recorrido que ia buscar o trator e que quando lhe fosse entregue a posse da terra, o bem móvel seria devolvido para sacramentar o negócio, o que foi aceito pelo Agravado.

Acrescenta que, após alguns dias, recebeu a visita do delegado de polícia de Marabá em sua residência no município de Pacajá, alegando que era para resolver a situação entregando o trator e que supostamente ele teria sido vítima de estelionato pelos outros envolvidos no negócio, e era para o trator ficar no pátio da delegacia até que fosse apurada as responsabilidades na discussão possessória.

Argumenta que, por meio da ação originária deste recurso, o autor/ora agravado induziu a erro o Poder Judiciário na busca novamente da posse do trator, a qual lhe foi concedida através de liminar na decisão ora agravada.

Salienta que vem passando por dificuldades financeiras por conta da malfadada negociação, ficando por cerca de 3 anos sem poder trabalhar com seu trator, e sem ter acesso à terra negociada, de onde poderia tirar o seu sustento, causando-lhe uma série de prejuízos.

Sustenta que, em nenhum momento o Agravado demonstra recibos de pagamento ou transferências bancarias do valor que em tese teriam sidos pagos, apenas junta um contrato assinado pelo filho do Agravante (Juliano Cechinel Tramontin) como parte no contrato de compra e venda (ID 9248438 Pág. 6), que sequer é parte na ação em epígrafe, e ainda consta sem as assinaturas de 2 (duas) testemunhas.

Alega, por fim, que demonstrada a sua boa-fé e comprovada na instrução processual, medida que se faz necessária haja vista que a forma que o negócio se deu e por conta da fragilidade das provas e dos argumentos trazidos em sede de inicial a revogação da medida liminar se faz extremamente necessária para que não haja mais prejuízos da magnitude dos que já foram experimentados pelo Agravante.

Requer a concessão do efeito suspensivo no sentido de suspender a liminar de busca e apreensão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, por prevenção.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 2545050).

Certificada a ausência de manifestação (ID 2755279).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar postulada, determinando ao requerido que restituísse a posse do trator esteira marca Caterpiller, modelo D6 DD, número de série 1 A F00384 00 P00 508, Motor 3306, ano 1987, cor amarela, ao requerente, que será seu depositário, assim como se abstenha de praticar quaisquer atos que visem a molestar a posse do autor sobre o bem.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In
v
erbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Anoto, por oportuno, que esta via recursal não se presta à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, no que concerne aos pressupostos da tutela de urgência; caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite.

O agravante sustenta na teoria do adimplemento substancial seu direito à suspensão da decisão agravada, alegando não se mostrar razoável a busca e apreensão do veículo vendido ao agravado que entende ter direito de reaver o bem, pois o terreno dado como parte do pagamento pelo agravado não lhe fora entregue.

A teoria do adimplemento substancial do contrato dá suporte ao impedimento de resolução unilateral do contrato em face de inexecução parcial (inadimplemento) do contrato por um dos contratantes, trazendo maior segurança jurídica às relações nos casos em que o contrato já foi cumprido quase em sua totalidade, quando se deve buscar solução do problema através de vias menos gravosas.

Essa construção doutrinária, albergada pela jurisprudência em alguns casos, não tem o condão de definir o direito do agravante, que visa, justamente, à resolução do contrato e o retorno do bem para suas mãos.

Reafirmo que entendo não estarem presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante, considerando o acervo processual, a origem em que o autor/ora agravado colacionou aos autos o contrato firmado entre as partes (ID 9248438 - Pág. 6), alçado pelo juízo
a quo
como a base de sua convicção para exarar a decisão ora agravada.

O réu, ora agravante, por sua vez, não trouxe quaisquer provas, ao menos indiciárias, que demonstrassem a veracidade da versão dos fatos por ele contada quanto à forma de pagamento do negócio entabulado com o agravado e o seu suposto descumprimento, permanecendo apenas no campo das alegações; sendo, portanto, necessária instrução probatória com oitiva de testemunhas para que os fatos sejam esclarecidos.

Desse modo, a priori, a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, pois se manteve na posse do bem há mais de ano, com finco em contrato firmado entre as partes, utilizando como instrumento de trabalho, de forma que a restituição da posse ao autor/agravado, mantido como seu depositário, mostra-se acertada, considerando, ainda, o prejuízo que lhe será causado com o impedimento de seu labor caso fique sem o trator.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,
02 de junho
de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2021